Tribunal: TJDFT
Processo: 0712087-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712087-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELE CRISTINE ABELA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE ALUNO SOB A GUARDA DE ESCOLA PÚBLICA. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR. NECESSIDADE DE CIRURGIA E DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. PROFESSORAS PRESENTES NO MOMENTO DO INCIDENTE. ACOLHIMENTO E SOCORRO IMEDIATOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 2. Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um. 3. Tratando-se de conduta omissiva imputada ao Estado, para fins de responsabilização do Distrito Federal, é necessário demonstrar a falha de serviço de prestação educacional (instalações físicas e dever de guarda e vigilância) e a relação de causalidade entre a alegada irregularidade e o resultado lesivo. 4. Na hipótese, o filho da parte autora sofreu uma queda enquanto brincava no escorregador do parque externo da instituição de ensino público em que é matriculado. Em razão do acidente, fraturou a extremidade inferior do úmero, necessitou de correção ortopédica cirúrgica e de tratamento medicamentoso e fisioterapêutico para controle das dores e fortalecimento do membro lesionado. 4.1. Apesar do acidente decorrente de atividade recreativa e corporal infantil no âmbito escolar, os elementos de prova produzidos nos autos indicam a inexistência de circunstância caracterizada como inoperância estatal como sendo decisiva para o resultado danoso. A criança não estava desassistida da vigilância de adultos membros da comunidade escolar e recebeu socorro imediatamente. 4.2. A alegada omissão das professoras que o supervisionavam, no momento de recreação no parque da escola, ou a inadequação da estrutura física do local não foram comprovadas, assim como a relação de causalidade entre a aventada negligência e os danos descritos na petição inicial 5. Não havendo omissão estatal, falha na prestação do serviço público educacional ou nexo de causalidade entre a conduta imputada ao ente público e o prejuízo descrito, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar. 6. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização, ao argumento de que a fratura ocasionada pela queda de seu filho, a necessidade de cirurgia, tratamento fisioterápico e medicamentoso, bem como a ocorrência de sequela permanente, decorreram da conduta omissiva do Estado, havendo nexo causal entre esta e os danos causados à criança que se feriu em ambiente escolar enquanto brincava no escorregador do parque da escola. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, não se verifica omissão estatal no exercício do dever de cuidado e vigilância pelas profissionais do centro educacional em que o filho da apelante estuda. A partir da análise detida das imagens de segurança da parte externa da escola, apresentadas por meio da manifestação de ID 44881713, verifica-se que, enquanto as crianças brincavam no parque, havia 3 (três) mulheres – provavelmente a professora e as duas monitoras mencionadas – sentadas em um banco, cuja posição lhes possibilitava a visibilidade total da área de recreação. Os registros das imagens de ID 44881718 (do momento em que a criança caiu, enquanto descia no escorregador, aproximadamente na metade do brinquedo) demonstram que a queda foi acidental, ou seja, não dependeu ou foi causada pela conduta das profissionais da instituição de ensino. Por sua vez, a gravação de ID 44881719 (que captura o acolhimento da professora, que encaminha o menino para a parte interna da instituição de ensino) indica que, pela proximidade em que as cuidadoras estavam do brinquedo e o estado de vigilância que adotavam – não só direcionado ao filho da apelante, mas para todos os demais alunos – o socorro prestado à criança foi imediato. Ademais, a autora informa que, assim que seu filho sofreu a queda, foi avisada pela equipe escolar e que a diretora do colégio, em seu veículo próprio, levou o aluno e a mãe (apelante) ao Hospital Regional de Santa Maria, para o atendimento médico da criança. E, contrariamente ao argumentado pela parte demandante, não há demonstração de que a área do parquinho ou que o brinquedo utilizado por seu filho fossem inapropriados para a recreação de crianças daquela faixa etária. Nesse sentido, a possibilidade de reforço na lateral do escorregador, a fim de aumentar a segurança do brincar, por si só, não conduz a conclusão de que, antes da reforma, ele não se prestava ao seu uso seguro, tanto é que, por exemplo, no mesmo dia em que o filho da recorrente caiu, diversas outras crianças escorregaram, sem qualquer intercorrência. Ou seja, não há constatação de que houve omissão estatal ou prestação do serviço público educacional, em sentido amplo, de maneira defeituosa. Não há a indicação de circunstância caracterizada como inoperância estatal como sendo decisiva para o resultado danoso. A criança estava assistida e recebeu rápida intervenção da professora. Houve, na verdade, um infeliz acidente decorrente de atividade recreativa e corporal infantil.” (ID 46812314) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020